Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. NÃO EFETIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II CPC. NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. In casu, o acórdão explicitou que a responsabilidade civil da instituição bancária é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade desenvolvida, portanto incumbiria ao banco demonstrar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Tendo em vista que o embargante somente alegou a inexistência de ato ilícito, afirmando que houve a efetiva prestação do serviço, sem se desincumbir do seu ônus probatório de comprovar que a portabilidade do empréstimo contratado foi concluída, não há que se falar em débito da embargada com o banco embargante.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.